Tribunal: TCU
Processo: 036.817/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de acompanhar os atos relacionados à implantação da Unidade de Armazenamento Complementar de Combustível Irradiado a Seco (UAS) e do Prédio de Monitoração do Centro de Gerenciamento de Rejeitos (PMR) da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento dos atos relacionados à implantação da Unidade de Armazenamento Complementar de Combustível Irradiado a Seco (UAS) e do Prédio de Monitoração do Centro de Gerenciamento de Rejeitos (PMR), sob responsabilidade da Eletrobras Termonuclear S.A. (Eletronuclear); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, em relação às determinações de apuração proferidas por meio do subitem 9.7.2 do Acórdão 2934/2016-TCU-Plenário e do item 9.3 do Acórdão 2199/2017-TCU-Plenário , que: (i) não foi constatado dano ao erário relacionado à contratação, pela Eletronuclear, da elaboração de projeto básico relativo à implantação da Unidade de Armazenamento Complementar de Combustíveis Irradiados, junto à Empresa AF-Consult Switzerland Ltd. (Contrato 4500170604); e (ii) a decisão pela implementação da Unidade de Armazenamento Complementar de Combustível Irradiado (UAS) em detrimento da implementação da Unidade Complementar de Armazenamento de Elementos Combustíveis Irradiados (UFC) foi devidamente justificada, inserindo-se em esfera de discricionariedade técnica e obedecendo a critérios de razoabilidade e proporcionalidade; 9.2. considerar concluído o acompanhamento no que se refere à implantação da Unidade de Armazenamento Complementar de Combustível Irradiado a Seco (UAS) para as Usinas Nucleares de Angra 1 e 2, determinado por meio do subitem 9.7.1 do Acórdão 2934/2016-TCU-Plenário ; 9.3. comunicar, com fundamento no art. 41, § 2o, da Lei 8.443/1993, à Eletronuclear, à Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar) e ao Ministério de Minas e Energia (MME) que persiste a insuficiência de recursos orçamentários e financeiros para a conclusão das obras do Prédio de Monitoramento de Rejeitos (PMR) do Centro de Gerenciamento de Rejeitos (CGR) da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), o que contraria o disposto no art. 150 da Lei 14.333/2021, alertando-os que tais condições poderão agravar ainda mais a situação dos depósitos de rejeitos do CGR, os quais já estão com tendência de operação crítica a partir de 2028; 9.4. restituir os autos à unidade especializada para que, considerando a verificada insuficiência de recursos orçamentários e financeiros para a conclusão das obras do Prédio de Monitoramento de Rejeitos (PMR) e as recentes alterações na estrutura societária da Eletronuclear, dê continuidade ao acompanhamento no que se refere à implantação da referida unidade, devendo realizar novas medidas saneadoras, após o intervalo de um ano da emissão do relatório elaborado pela Eletronuclear em junho de 2025 (peça 51), com o objetivo de avaliar se a situação orçamentária e financeira associada ao empreendimento oferece razoável segurança ao cronograma da obra.